Tribunal: STF
Processo: RE 1338894
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - RIOPREVIDÊNCIA interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado: 
    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE EX-SERVIDOR. PARIDADE E INTEGRALIDADE QUE DEVEM SER RESPEITADAS NO CASO EM TELA. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA. 
    O pensionamento previdenciário à autora é devido e legal porque embora a Emenda Constitucional 41/03 complementada pela EC 47/05, tenha posto fim à integralidade e à paridade de vencimentos, em homenagem ao direito adquirido, os pensionistas que até a publicação da citada emenda satisfaziam os requisitos para obtenção do benefício devem ser contemplados. 
    Segundo o enunciado nº 85 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, ‘nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação’. 
    Assim sendo, também é devido o pagamento das diferenças relativas às parcelas pagas a menor, respeitada a prescrição quinquenal. 
    A correção monetária deve ser calculada com base no índice IPCA, conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 
    Precedentes jurisprudenciais. Decisão Monocrática mantida pelos próprios fundamentos. 
    AGRAVO INTERNO QUE SE CONHECE E AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
    Opostos embargos de declaração, não foram providos. 
    Sustenta o recorrente violação do artigo 100, § 2º, da Constituição Federal. Aduz, em síntese, que: 
    “a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1º-F da Lei nº 11.960/09 ainda não produz efeitos, enquanto não forem apreciadas as teses suscitadas a respeito da modulação dos efeitos do acórdão. E, como consequência, deve ser aplicada a redação do artigo 5º da Lei 11.960/2009 no que diz respeito à correção monetária para as parcelas vencidas a partir de 30.06.2009.“
    Em 10/09/2018, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação. 
    Após novo julgamento do feito, a 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE EX-SERVIDOR. PARIDADE E INTEGRALIDADE QUE DEVEM SER RESPEITADAS. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA. 
    Ao fundamento de que o acórdão recorrido parece divergir de orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, determinou a Terceira Vice-Presidência o retorno dos autos à esta Câmara de origem para eventual exercício do juízo de retratação à luz dos Temas 905 do Superior Tribunal de Justiça e 810 do Supremo Tribunal Federal. Tese com eficácia suspensa. 
    RATIFICADA a DECISÃO COLEGIADA e devolução do recurso à Terceira VicePresidência.” 
    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.
    Decido. 
    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, que deu origem ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, repugnando o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 
    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 
    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009. 
    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos. 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli 
Relator 
Documento assinado digitalmente